Tribunal: TJSP
Processo: 1021416-88.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais alega desvio de função e requer diferenças remuneratórias relativas ao cargo paradigma de Agente de Fiscalização de Peso do DER/DF. R. sentença que julgou improcedente o feito.
II. Discussão – (i) possibilidade de pleitear diferenças por

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais alega desvio de função e requer diferenças remuneratórias relativas ao cargo paradigma de Agente de Fiscalização de Peso do DER/DF. R. sentença que julgou improcedente o feito.
II. Discussão – (i) possibilidade de pleitear diferenças por desvio de função relativas a cargo paradigma de outro ente federativo;
III. Descabimento da pretensão recursal. Servidor que busca enquadramento em cargo que não existe no quadro de carreiras do DER/SP. Pretensão vedada pela Súmula Vinculante n° 37 segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Vedada a equiparação ou reenquadramento funcional, sob pena de afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
VERBA HONORÁRIA – majoração, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
IV. R. sentença mantida.
RECURO DESPROVIDO.